Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO OBRIGATÓRIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESPÓLIO DESPROVIDO.
1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
2. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão.
3. A interpretação que mais privilegia a dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS- é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. A ordem de preferência das bases de cálculo estabelecidas no artigo 85, parágrafo 2o, para os honorários de advogado é o valor da condenação, proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.1. A natureza da condenação consubstanciada em obrigação de fazer não é pecuniária, o que afasta o cálculo dos honorários do advogado com base no proveito econômico e atrai a regra do cálculo sobre o valor da causa como parâmetro a ser utilizado. Precedente. Alteração da sucumbência dada no próprio recurso da seguradora.
6. Recursos da Bradesco Saúde parcialmente provido. Recurso do Espólio desprovido.